Tribunal: TJSP
Processo: 1008954-23.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição ou omissão não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados